Tribunal: TCU
Processo: 040.167/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 48/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4427/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.167/2023-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Antonio Bilibio Gehm (XXX.410.550-XX); Abia Lima de Franca (XXX.427.875-XX); Adil Giovanni Lepri (XXX.162.697-XX); Adilson Campos (XXX.463.558-XX); Adla Renata dos Santos Silva (XXX.413.064-XX); Adriana Bruno (XXX.038.665-XX); Adriana Cervelli de Lacerda (XXX.530.787-XX); Adriana Dias Goncalves (XXX.807.867-XX); Adriana Mara de Almeida de Souza (XXX.604.053-XX); Adriano Aragao da Silva (XXX.948.137-XX); Adriano Domingos dos Reis (XXX.132.040-XX); Adriano Souza Santana (XXX.966.425-XX); Adrielle Fregate da Silva (XXX.060.158-XX); Agna de Oliveira Barros (XXX.298.996-XX); Ailton Buratto (XXX.804.979-XX); Albene Miriam Menezes Klemi (XXX.162.705-XX); Alberto Adibbe (XXX.126.978-XX); Alcides Ismerim Lopes Junior (XXX.020.355-XX); Alessandra Guimaraes Coutinho (XXX.144.257-XX); Alessandra Pereira da Silva (XXX.274.132-XX); Alessandro Marinho Sousa (XXX.132.915-XX); Alessi Cesar Cavalcante (XXX.581.317-XX); Alex Amor Divino dos Santos (XXX.633.785-XX); Alex Gois Orlandi (XXX.199.657-XX); Alex Neyves Veras Mariani Alves (XXX.814.584-XX); Alex Resende Almeida (XXX.656.781-XX); Alex Santos Barbosa (XXX.340.165-XX); Alexandre Couto Carneiro Vieira (XXX.556.724-XX); Alexandre Jose Meirelles Machado (XXX.697.017-XX); Alexandre Kleyton Silva Matias (XXX.206.754-XX); Alexandre Modolon Duart (XXX.251.489-XX); Alexandre Rodrigues Barbosa (XXX.874.031-XX); Alexandre Vargas Tavares de Jesus (XXX.814.477-XX); Alexandre Wagner Florencio dos Santos (XXX.030.030-XX); Alfredo Roque de Oliveira Freire Filho (XXX.330.605-XX); Alice Emery Pereira Franco Feliciano (XXX.040.037-XX); Alice Marques Pereira Lau (XXX.531.690-XX); Alice Rodrigues de Oliveira (XXX.940.531-XX); Aline Anjos de Sousa (XXX.269.365-XX); Aline Cristina Correa de Oliveira (XXX.457.677-XX); Aline Olegario Baptista (XXX.138.610-XX); Alisson Braulio de Aguiar Azevedo (XXX.499.524-XX); Allan Carlos do Nascimento Silva (XXX.976.043-XX); Allan Carlos dos Santos (XXX.552.467-XX); Allan Fagner Cupertino (XXX.976.706-XX); Allan Henrique Piacente (XXX.696.248-XX); Allan Thales Ramos Oliveira (XXX.306.405-XX); Allison Fernando Back (XXX.554.220-XX); Amanda Bella Prado de Souza (XXX.122.031-XX); Amanda Campelo Batista (XXX.008.453-XX); Amanda Caroline Albernaz da Silva (XXX.561.541-XX); Amanda Marques Faria (XXX.312.006-XX); Amanda Souza Barbosa (XXX.947.045-XX); Amanda da Fonseca Pons (XXX.301.750-XX); Amanda de Souza (XXX.124.377-XX); Ana Amelia Dias dos Santos (XXX.099.295-XX); Ana Carla Araujo Santos Teixeira de Jesus (XXX.574.335-XX); Ana Carolina Giudice Tavares (XXX.472.696-XX); Ana Carolina Maia de Freitas (XXX.739.681-XX); Ana Clara Campos dos Santos (XXX.010.316-XX); Ana Cristina Cordeiro da Silva (XXX.298.537-XX); Ana Gabriela Mesquita dos Santos (XXX.994.056-XX); Ana Lucia Aguiar Cerqueira Montovani (XXX.330.707-XX); Ana Luisa Silva Azambuja (XXX.151.040-XX); Ana Paula Borges Galvao (XXX.026.611-XX); Ana Paula Carvalho Pereira (XXX.543.805-XX); Ana Paula dos Santos Costenaro (XXX.069.020-XX); Ananda Monteiro da Silveira (XXX.072.061-XX); Anderson Betti Frare (XXX.455.390-XX); Anderson Fontes Passos Guimaraes (XXX.660.595-XX); Anderson Kleber da Costa Andrade (XXX.560.694-XX); Anderson Luis de Lima Salles (XXX.378.355-XX); Anderson Luiz Christ (XXX.583.120-XX); Anderson Marcelo Leao Lopes (XXX.965.887-XX); Anderson Marcos da Silva (XXX.415.974-XX); Andre Acioli de Lima (XXX.644.587-XX); Andre Alves Almeida Castanho (XXX.850.827-XX); Andre Brandimarte Leal (XXX.842.657-XX); Andre Felipe Brusco (XXX.672.411-XX); Andre Figueiredo Nunes (XXX.459.427-XX); Andre Firmino Lima (XXX.791.224-XX); Andre Luis Miranda de Barcellos Coelho (XXX.312.021-XX); Andre Luiz Marinho Maia (XXX.366.354-XX); Andre Martins Miranda (XXX.728.126-XX); Andre Morando (XXX.734.719-XX); Andrea Alves Simiqueli (XXX.881.326-XX); Andrea da Silva Barboza (XXX.647.550-XX); Andreia Ines Dillenburg (XXX.094.470-XX); Andreia de Almeida (XXX.950.571-XX); Andresa Silva de Amorim (XXX.287.315-XX); Andressa Sudbrack Bocalon (XXX.669.029-XX); Andressa Tainara Campelo de Jesus (XXX.673.782-XX); Andreza Cavalcante Oliveira (XXX.475.613-XX); André Moura de Carvalho (XXX.113.877-XX); Angelo Esteves Fontgalland (XXX.584.347-XX); Anna Augusta Gomes Pinheiro de Araujo (XXX.547.013-XX); Anna Carolina Vilela de Brito (XXX.049.701-XX); Anna Carolina de Freitas Feldmann Hermeto (XXX.272.391-XX); Anna Licia Ferreira Brito (XXX.706.273-XX); Anne Cecilia Nascimento da Cruz (XXX.527.105-XX); Anthenor Pinheiro Sampaio Neto (XXX.288.153-XX); Antonio Felipe Azevedo de Bairros (XXX.492.050-XX); Aracy Fontes Tavares (XXX.571.827-XX); Armando Rocha dos Santos (XXX.298.565-XX); Arthur Andrade Braga (XXX.510.777-XX); Arthur Francisco Caruso (XXX.408.789-XX); Artur Nogueira de Sao Jose (XXX.634.706-XX); Artur Rosa Meller (XXX.774.910-XX); Avelino Cerqueira Batista Neto (XXX.359.995-XX); Barbara Bertolo Bolzan (XXX.869.540-XX); Barbara Ferreira Fragoso Calheiros (XXX.288.584-XX); Barbara Luisa Chagas da Silva (XXX.177.901-XX); Barbara Martins Braga (XXX.993.027-XX); Barbara de Carvalho Vasconcelos (XXX.354.423-XX); Beatriz Cristina Lopes (XXX.181.894-XX); Beatriz Helene Xavier (XXX.929.668-XX); Beatriz Morgado de Queiroz (XXX.721.247-XX); Bernardo Patta Schettini (XXX.262.476-XX); Bianca Becker (XXX.516.929-XX); Bianca Duarte Quirino (XXX.027.607-XX); Bianca Mello do Nascimento (XXX.604.641-XX); Brena Bezerra Silva (XXX.588.975-XX); Breno Brasil de Mello (XXX.838.650-XX); Breno Leite de Mattos e Mendes (XXX.440.716-XX); Bruna Brandao Barreto (XXX.652.525-XX); Bruna Carolina Krauspenhar (XXX.005.319-XX); Bruna Fuga Araujo (XXX.469.678-XX); Bruna Helena Coelho Pereira (XXX.567.946-XX); Bruna Sarieddine Barcelos (XXX.708.997-XX); Bruna Studier (XXX.505.980-XX); Bruna de Souza Araujo Adao (XXX.313.166-XX); Bruno Assuncao Camara (XXX.780.293-XX); Bruno Barbosa Rocha (XXX.269.995-XX); Bruno Bode do Nascimento (XXX.694.268-XX); Bruno Cunha de Oliveira (XXX.207.605-XX); Bruno Dalcin Bertoldo (XXX.082.240-XX); Bruno José Barreto Nassar (XXX.664.927-XX); Bruno Lunardi Goncalves (XXX.547.841-XX); Bruno Pessoa Tavares (XXX.293.967-XX); Bruno Thebaldi de Souza (XXX.468.497-XX); Caio Vinicius de Lima Vieira Florentino (XXX.583.424-XX); Camila Barbosa Paimel Hartmann (XXX.877.631-XX); Camila Feitosa Lima (XXX.884.425-XX); Camila Lopes Abrantes (XXX.575.044-XX); Camila Quinetti Paes Pittella (XXX.463.956-XX); Camila de Souza Lopes (XXX.443.186-XX); Camilla Aparecida Dias Rosato Anibal (XXX.440.491-XX); Carina Lemos da Silva (XXX.939.429-XX); Carina Santos Silveira (XXX.154.715-XX); Carla Fernanda Perius (XXX.245.120-XX); Carlo Eduardo Sousa Retori (XXX.889.956-XX); Carlos Alberto Gomes da Silva Filho (XXX.118.157-XX); Carlos Aldiran Ferreira Menezes (XXX.646.003-XX); Carlos Alexandre Gouvea da Silva (XXX.413.469-XX); Carlos André de Paula Costa Mota (XXX.666.387-XX); Carlos Eduardo Lamas Moreira (XXX.744.256-XX); Carlos Eduardo Teixeira Neves (XXX.639.181-XX); Carlos Fernandes da Silva Filho (XXX.865.531-XX); Carlos Filipe Caetano da Silva (XXX.200.527-XX); Carlos Filipe da Silva Pontes (XXX.495.280-XX); Carlos Henrique Guerim Delgado (XXX.890.037-XX); Carlos Leonardo Nascimento (XXX.321.751-XX); Carlos Roberto Barbosa da Silva Filho (XXX.208.304-XX); Carlos Schmidt Feistler (XXX.237.420-XX); Carolina Baima Cavalcanti (XXX.690.123-XX); Carolina Cardoso da Silva (XXX.146.287-XX); Carolina Marques Paula (XXX.120.607-XX); Carolina Pereira da Cunha Sousa (XXX.135.434-XX); Carolina Vieira de Oliveira (XXX.325.401-XX); Carolina Zulian Boeira (XXX.279.600-XX); Carolina de Farias Brandao Matayoshi (XXX.155.011-XX); Carolina de Paula Barbosa (XXX.397.526-XX); Caroline Andressa Rech (XXX.087.960-XX); Cassio Costa Lima (XXX.950.033-XX); Cassio Faria Martins (XXX.906.660-XX); Catarina Cardoso de Araujo (XXX.979.251-XX); Catiele Paixao dos Santos (XXX.391.265-XX); Claudia Oliveira Rosa (XXX.624.831-XX); Claudia da Cunha Guimaraes dos Santos (XXX.395.100-XX); Claudiane de Oliveira Carvalho (XXX.370.435-XX); Claudio Cesar Ramalho Giolito (XXX.801.007-XX); Claudio de Azevedo Barbosa (XXX.335.825-XX); Cleber de Melo da Silva (XXX.170.320-XX); Cleiton de Almeida Goncalves (XXX.852.275-XX); Cleyton Saialy Medeiros Cunha (XXX.811.494-XX); Crislei Oliveira dos Santos (XXX.602.265-XX); Cristiane Leal da Costa (XXX.378.488-XX); Cristiane Silva Barbosa (XXX.727.076-XX); Cristiano Barbosa da Silva (XXX.009.586-XX); Cristiano Jose da Luz (XXX.033.666-XX); Cristiano Lopes Tavares (XXX.614.126-XX); Cristiano Santos Rocha (XXX.421.815-XX); Cristiano de Gouvea Mirandella (XXX.515.226-XX); Cristina Maria Pereira (XXX.258.607-XX); Daiane Aparecida Spiess (XXX.369.699-XX); Daiane Loreto de Vargas (XXX.612.500-XX); Daliomar Lourenco de Oliveira Junior (XXX.342.540-XX); Dani Prestini (XXX.896.579-XX); Daniel Araujo Nobrega (XXX.511.074-XX); Daniel Capitulino Pereira (XXX.490.287-XX); Daniel Carlos Inokuma Ferreira (XXX.273.228-XX); Daniel Duim (XXX.003.409-XX); Daniel Gomes Cavaignac (XXX.680.877-XX); Daniel Lopes Dias (XXX.937.481-XX); Daniel Lopes do Nascimento (XXX.251.313-XX); Daniel Luigi Freitas Jacome (XXX.395.687-XX); Daniel Nicotra Ramos (XXX.163.238-XX); Daniel Ramos de Morais (XXX.776.251-XX); Daniel Silva Aires (XXX.272.330-XX); Daniel de Barros Di Giacomo (XXX.675.000-XX); Daniel de Faria Galvao (XXX.050.966-XX); Daniel dos Santos Ramos (XXX.651.161-XX); Daniele Brustolim (XXX.874.191-XX); Daniele Sorgatto Fae (XXX.849.641-XX); Danielle Cristine Costa Dias Vieira (XXX.649.745-XX); Danielle Gomes Carvalho (XXX.573.384-XX); Danielle Gomes Mendes (XXX.056.243-XX); Danielle Maria Montilho (XXX.578.499-XX); Danielle Pecanha da Silva (XXX.933.927-XX); Danielly Veridiana Fontaniva Nunes (XXX.184.369-XX); Danielly de Santana (XXX.591.568-XX); Danillo Libarino Assuncao (XXX.197.235-XX); Danillo Marcus Moreira (XXX.909.407-XX); Danilo de Barros Briano (XXX.812.164-XX); Danyllo de Lima Guedes (XXX.125.658-XX); Davi Andrade de Boni (XXX.051.550-XX); Davila Carolina Inacio de Souza (XXX.900.208-XX); Davis Cezar Santos (XXX.849.347-XX); Dayana Keitty Carmo Goncalves (XXX.255.166-XX); Debora Aparecida Carneiro (XXX.739.829-XX); Debora Bretas Silva (XXX.709.856-XX); Debora Fernanda Barbosa da Silva (XXX.208.868-XX); Debora Fernandes de Albuquerque Gomes (XXX.215.573-XX); Debora Limberger (XXX.883.079-XX); Debora Previatti (XXX.220.079-XX); Decio Marques Policarpo (XXX.926.358-XX); Deise Itala Santos Silva (XXX.233.997-XX); Deise de Cassia Sousa Pinto (XXX.694.733-XX); Demetrius Silva Umbelino (XXX.522.634-XX); Denis Paiva de Araujo Cunha (XXX.990.065-XX); Denis Vinicius Nascimento Rodrigues (XXX.208.533-XX); Denise Faria Rodrigues (XXX.660.616-XX); Desiree Prati Ribeiro (XXX.799.090-XX); Dhiancarlos Picinin (XXX.298.389-XX); Dialles Nogueira Barros (XXX.094.584-XX); Diego Rodrigues de Rodrigues (XXX.640.630-XX); Diego Silva Viana dos Santos (XXX.621.378-XX); Diego Vieira da Silva (XXX.592.637-XX); Diego Wetzel Escarcel (XXX.232.110-XX); Diogo Couceiro Lemos (XXX.709.834-XX); Diogo Stricker Costa (XXX.211.421-XX); Dogival Francisco dos Santos (XXX.957.875-XX); Dyego Freire Andrade Souza Silva (XXX.723.574-XX); Edgar Noschang Kunz (XXX.105.720-XX); Edilberto Tiago de Almeida (XXX.904.724-XX); Edilson dos Santos (XXX.208.098-XX); Edison Livio Bruno de Araujo Lopes (XXX.384.827-XX); Edmar Ribeiro dos Santos Junior (XXX.699.537-XX); Edmilson Jose do Carmo (XXX.313.288-XX); Eduarda Lasch Costa (XXX.805.490-XX); Eduardo Alexandre da Silva Pereira (XXX.958.601-XX); Eduardo Aurélio Resende Pereira (XXX.036.186-XX); Eduardo Cesar Pachla (XXX.033.370-XX); Eduardo Dusi Alvim Silveira Cordeiro (XXX.879.337-XX); Eduardo Khoury Alves (XXX.979.686-XX); Eduardo Nolla Silva Pereira (XXX.186.353-XX); Eduardo Scarquette de Souza (XXX.876.796-XX); Eduardo de Araujo da Silva (XXX.010.966-XX); Eduardo de Oliveira Mangueira Izidro (XXX.587.998-XX); Elaise Gabriel (XXX.973.661-XX); Elcilandia Carlos de Lima (XXX.912.003-XX); Elen Cristina de Aguiar Gomes (XXX.850.767-XX); Elen da Silva Prado Oliveira (XXX.253.724-XX); Eliane Pereira dos Santos (XXX.816.799-XX); Elias de Oliveira Mendes (XXX.010.845-XX); Elisa Machado Alves Correa (XXX.085.557-XX); Elizane Efigenia de Moraes (XXX.101.766-XX); Elliackin Messias do Nascimento Figueiredo (XXX.471.004-XX); Emanuelle Silva Scotelano (XXX.146.496-XX); Emilly Oliveira Santos Chagas (XXX.290.161-XX); Endrigo Adonis Braga de Araujo (XXX.838.915-XX); Eric Barrozo Ferreira (XXX.055.437-XX); Erick Afonso Agnes de Lima (XXX.366.529-XX); Erika Andressa da Silva (XXX.497.866-XX); Erika Laurinda Amusquivar (XXX.357.478-XX); Ester Rodrigues Araujo Campos (XXX.870.751-XX); Estevao Batista de Moraes (XXX.577.527-XX); Evelise Regina Polina (XXX.464.789-XX); Evellyn de Souza Rodrigues (XXX.934.197-XX); Evelyn Batista Baltazar (XXX.476.899-XX); Everton Mengotti Fernandes (XXX.174.930-XX); Everton de Souza (XXX.115.819-XX); Ewerton Almeida Silva (XXX.230.232-XX); Fabiana Menezes de Souza Camara (XXX.428.592-XX); Fabio Andre Silva Mussel (XXX.453.207-XX); Fabio Aresi (XXX.204.320-XX); Fabio Carneiro Martins (XXX.631.828-XX); Fabio Felipe Daquilla Prates (XXX.543.841-XX); Fabio Manoel Afonso Mendes (XXX.666.738-XX); Fabio Rodrigues Vieira (XXX.336.761-XX); Fabricia Coelho dos Santos (XXX.541.095-XX); Fabricio Longhi Bolina (XXX.168.100-XX); Fabricio Ribeiro Garcia (XXX.679.582-XX); Fabricio Tinoco Alvim de Souza (XXX.627.196-XX); Fabrizio Belli Riatto (XXX.827.170-XX); Fander de Oliveira Silva (XXX.732.636-XX); Fatima Regina Ribeiro de Albuquerque Taufick (XXX.984.936-XX); Felipe Assis Vasconcelos (XXX.186.156-XX); Felipe Barbosa Ougano (XXX.184.767-XX); Felipe Daniel Bess (XXX.752.941-XX); Felipe Dias Feltrin (XXX.025.390-XX); Felipe Furtado de Moraes (XXX.667.853-XX); Felipe Jose Alexandre Salgueiro (XXX.079.586-XX); Felipe Jose Cardoso Avezani (XXX.069.236-XX); Felipe Sotto Maior Cruz (XXX.779.395-XX); Felipe Vanhoni Jorge (XXX.530.579-XX); Felipe de Oliveira Lopes Cavalcanti (XXX.314.524-XX); Felipe de Paula Lyra (XXX.837.655-XX); Felippe Guimaraes Maciel (XXX.017.601-XX); Felippo Marvila D Angelis (XXX.975.687-XX); Fernanda Dalvi Nunes (XXX.265.037-XX); Fernanda Maria Aguilhera dos Santos (XXX.820.750-XX); Fernanda Nascimento Prestes (XXX.326.780-XX); Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro (XXX.267.695-XX); Fernanda Schmidt Gimenez (XXX.543.078-XX); Fernanda Souza da Silva (XXX.396.527-XX); Fernanda de Oliveira Cerqueira (XXX.422.145-XX); Fernando Antonio Grangeiro de Carvalho (XXX.771.084-XX); Fernando Goncalves Freire da Silva (XXX.999.868-XX); Fiammetta Nigro (XXX.356.017-XX); Filipe Jose Vilarim da Cunha Lima (XXX.957.734-XX); Filipe Miguel Ribeiro (XXX.900.804-XX); Filipe Oliveira Fernandes (XXX.935.066-XX); Filipe Santos Dutra Aranha (XXX.626.246-XX); Flavia Madeira Monteiro de Castro Menezes (XXX.585.967-XX); Flavia Marieta Magalhaes Rigoni (XXX.298.086-XX); Flavia Rodrigues do Nascimento (XXX.007.306-XX); Flavia Silva Pecanha (XXX.757.657-XX); Flavio Bezerra de Sousa (XXX.689.243-XX); Flavio Henrique Reis Moraes (XXX.574.004-XX); Flavio Machado da Silva (XXX.625.429-XX); Flávia Ulhôa Pimentel (XXX.084.651-XX); Franciele Eunice de Araujo (XXX.853.644-XX); Franciele Lippel Laubenstein (XXX.334.989-XX); Franciele dos Santos Sousa (XXX.219.901-XX); Francisco Roger de Oliveira (XXX.605.893-XX); Frank Lucarini Bueno (XXX.395.346-XX); Frederico Martins Schmachtenberg (XXX.585.110-XX); Gabriel Alcântara Brasil (XXX.687.104-XX); Gabriel Neves Ferrari (XXX.794.279-XX); Gabriel Pinheiro Moitinho Barreto (XXX.596.295-XX); Gabriel Rodrigues de Freitas (XXX.797.857-XX); Gabriel Santos da Silva (XXX.580.558-XX); Gabriel Udelsmann (XXX.459.698-XX); Gabriel Vilar Sueira (XXX.958.155-XX); Gabriel da Silva Feitosa (XXX.930.898-XX); Gabriel da Silva Pinheiro (XXX.204.667-XX); Gabriela Ayres Ferreira Terrada (XXX.979.177-XX); Gabriela Bueno Pereira (XXX.729.249-XX); Gabriela Caldeira Andrade Americano (XXX.948.146-XX); Gabriela Dias Blanco (XXX.960.540-XX); Gabriela Lopes Gama (XXX.668.554-XX); Gabriela Marinho Baquil (XXX.438.954-XX); Gabriela de Barros Pinheiro (XXX.112.571-XX); Gabriela de Souza Jordao dos Santos (XXX.205.977-XX); Gabriele Goncalo dos Santos (XXX.132.094-XX); Gabrielle Kunz Goncalves (XXX.614.010-XX); Gabrielle de Lima Farah (XXX.980.459-XX); Gabrielle do Nascimento Fernandes (XXX.662.041-XX); Geneci Aparecida da Rosa (XXX.281.920-XX); Geovaldo Júnior Barbosa de Oliveira (XXX.346.075-XX); Geovane Brasilei Moro Pereira (XXX.770.930-XX); Giana Tondolo Bonilla (XXX.842.970-XX); Gildo de Almeida Leonel (XXX.146.986-XX); Giordano Bruno Antoniazzi Ronconi (XXX.400.280-XX); Giovanna Gomes Talon (XXX.618.917-XX); Giovanni Vivas Moraes (XXX.723.236-XX); Giulia Guimaraes Sequenzia (XXX.213.681-XX); Gizele de Campes Aquino (XXX.449.910-XX); Gleicevane Maria da Silva (XXX.889.314-XX); Graziella Magalhaes Candido de Castro (XXX.305.647-XX); Grazielle Castagna Cezimbra Weis (XXX.518.250-XX); Guilherme Barbosa Lima (XXX.225.533-XX); Guilherme Baumann Correa (XXX.747.937-XX); Guilherme Carvalho Chehab (XXX.216.811-XX); Guilherme Costa Guimaraes Fernandes (XXX.872.841-XX); Guilherme Del Negro Barroso Freitas (XXX.769.951-XX); Guilherme Ribeiro Sampaio (XXX.872.661-XX); Guilherme Silva Ambros (XXX.875.050-XX); Guilherme Silva Neivas (XXX.530.217-XX); Guilherme Steigleder (XXX.943.620-XX); Guilherme dos Santos Ribeiro (XXX.876.283-XX); Gustavo Alves Damaceno (XXX.124.619-XX); Gustavo Carneiro Gomes Leal (XXX.888.845-XX); Gustavo Cordeiro Vieira (XXX.474.726-XX); Gustavo Dias Cardoso (XXX.725.361-XX); Gustavo Eduardo Barbosa (XXX.258.338-XX); Gustavo Felipe Gois Padilha Hugen (XXX.724.249-XX); Gustavo Formentin Modolon (XXX.062.419-XX); Gustavo Rodrigues Mesquita (XXX.922.981-XX); Gustavo Santana Oliveira Santos (XXX.086.195-XX); Guthierrez Gregorio de Souza (XXX.235.231-XX); Haissa Oliveira Brito (XXX.276.803-XX); Halinna Larissa Cruz Correia de Carvalho Buonocore (XXX.731.943-XX); Hallana Rayssa Alves da Silva (XXX.333.451-XX); Harlem James de Lima (XXX.004.773-XX); Helen Carla Belan (XXX.051.269-XX); Helen Louise Colin Heinen (XXX.678.410-XX); Helena Rizzatti Fonseca (XXX.118.468-XX); Heleno Carlos Sales da Silva (XXX.108.035-XX); Heloisa da Silva Pitz (XXX.057.229-XX); Helton Lacerda Dantas (XXX.642.767-XX); Helton Pereira Paiva da Cruz (XXX.996.155-XX); Henrique Bolivar Luiz Prezotto (XXX.267.179-XX); Henrique Goncalves da Silva Almeida (XXX.328.165-XX); Henrique Guilherme da Silva (XXX.209.749-XX); Henrique Louro Ad Vincula Miranda (XXX.968.116-XX); Henrique da Silva Kranzfeld (XXX.447.987-XX); Herliton Jose de Miranda Santos (XXX.370.544-XX); Herman Augusto Traebert (XXX.408.529-XX); Horacio Jose de Oliveira Neto (XXX.689.775-XX); Hudson de Lima Rabelo (XXX.036.996-XX); Hugo Campos Souto (XXX.669.036-XX); Hugo Graça Pinheiro (XXX.159.983-XX); Hugo Miranda Alves (XXX.472.447-XX); Ianto Oliveira Martins (XXX.778.726-XX); Igor Calaca Martins (XXX.733.367-XX); Igor Cezar Kniphoff da Cruz (XXX.833.980-XX); Igor Henrique de Sousa Brito (XXX.043.731-XX); Igor Reis Santos (XXX.755.896-XX); Inacio Muniz Franco Neto (XXX.347.634-XX); Iractan Ayres Santana Junior (XXX.579.243-XX); Irai Manuela Santana Santos (XXX.943.135-XX); Isaac Falcao Novais de Almeida (XXX.879.855-XX); Isabel Bevilacqua Gariba Costa (XXX.224.616-XX); Isabela Lourenço Achkar Magalhães (XXX.905.121-XX); Isabella Barbosa Marques (XXX.279.506-XX); Isabelle Goncalves Santos (XXX.566.210-XX); Isadora Moreira Braga (XXX.361.660-XX); Isadora Perdigão Rocha (XXX.113.971-XX); Ismael Fiuza Ramos (XXX.227.415-XX); Israel Nascimento Matos (XXX.900.135-XX); Iuller Rosa Xavier (XXX.174.316-XX); Ivan Jose Neto Gomes de Azevedo (XXX.131.296-XX); Ivan Martins Miranda (XXX.241.136-XX); Izael de Lima Junior (XXX.899.274-XX); Jacira de Souza Collaco (XXX.214.977-XX); Jadson Batista Santos (XXX.402.055-XX); Jamerson da Silva (XXX.660.843-XX); James Muniz Nogueira (XXX.453.185-XX); Janaina Mercia Carvalho de Azevedo (XXX.281.555-XX); Jandira Helena Fernandes Flaeschen (XXX.212.107-XX); Janine Frescura Appel (XXX.641.860-XX); Janine de Franca Ramos (XXX.891.434-XX); Jaqueline Fernandes de Medeiros Duarte (XXX.503.564-XX); Jaqueline Soares da Silva (XXX.244.646-XX); Jardel Leomar Fischer (XXX.458.949-XX); Jean Carlo Correia Firmino (XXX.011.093-XX); Jean Carlos da Silva Braga (XXX.557.107-XX); Jean Oliveira Barbosa (XXX.669.215-XX); Jeferson Pereira Barbosa (XXX.100.457-XX); Jefferson Curtinovi (XXX.078.740-XX); Jemison da Silva Sousa (XXX.843.021-XX); Jerry Adriano Prudencio da Silva Junior (XXX.203.574-XX); Jessica Gomes Santos (XXX.475.577-XX); Jessica Goncalves Pereira (XXX.439.951-XX); Jessica Pereira Pinto (XXX.864.424-XX); Jessica Silva de Pina (XXX.530.931-XX); Jhonata Jaboinski de Souza (XXX.638.880-XX); Joao Alexandre Freire (XXX.514.224-XX); Joao Batista Silva Prates (XXX.846.270-XX); Joao Carlos Valentim Veiga Junior (XXX.391.238-XX); Joao Daniel Correia de Oliveira (XXX.561.605-XX); Joao Guilherme Leal Roorda (XXX.476.179-XX); Joao Henrique Goncalves Mazzeu (XXX.612.198-XX); Joao Lucas Pinheiro Leite (XXX.140.126-XX); Joao Marcos Guimaraes Capurucho (XXX.633.426-XX); Joao Paulo Castro do Nascimento (XXX.878.087-XX); Joao Paulo Goncalves Carozo (XXX.863.904-XX); Joao Paulo de Lima Neto (XXX.354.014-XX); Joao Pedro dos Santos da Costa (XXX.433.930-XX); Joao Robson Santos Martins (XXX.685.931-XX); Joao Rodrigo Rocha da Silva (XXX.619.267-XX); Joao Victor Diniz Ferreira (XXX.833.341-XX); Joao Vitor da Costa Soares Correia (XXX.976.771-XX); Joao Vitor de Souza Santos (XXX.863.017-XX); Joelma Nascimento de Souza (XXX.597.715-XX); Jonatas dos Santos Ferreira (XXX.133.011-XX); Jonathan Furtado de Freitas (XXX.691.317-XX); Jonathan Gurgel de Lima (XXX.349.413-XX); Jonathan Linhares Travassos (XXX.450.367-XX); Jonathan Meireles de Aguiar (XXX.599.287-XX); Jonathan William Pinheiro Silva (XXX.007.668-XX); Jorg Nowak (XXX.188.932-XX); Jorge Alberto Nascimento Martins (XXX.970.237-XX); Joscimar Souza Silva (XXX.085.975-XX); Jose Airton Lisboa Melo Neto (XXX.171.888-XX); Jose Arnaldo Favretto (XXX.016.450-XX); Jose Ayrton Macedo Guimaraes de Oliveira (XXX.857.175-XX); Jose Bruno Leite do Nascimento (XXX.664.044-XX); Jose Diego Silva Nunes (XXX.843.544-XX); Jose Edson Rodrigues Junior (XXX.049.123-XX); Jose Erivelton Fernandes da Silva Junior (XXX.982.419-XX); Jose Libaneo Nunes Garcia (XXX.832.930-XX); Jose Moacir Fabian Junior (XXX.866.219-XX); Jose Paulo de Angelo Sanchez (XXX.847.148-XX); Jose Pedro da Cunha Mota Junior (XXX.402.367-XX); Jose Sergio Pinheiro Machado Filho (XXX.286.233-XX); Jose Xavier Costa (XXX.207.155-XX); Josely Telles de Oliveira (XXX.573.297-XX); Joshias Hannyel Freitas Garcia (XXX.100.370-XX); Josi Andrade da Silva (XXX.416.333-XX); Josiane Bizzi Schlemmer Braun (XXX.990.790-XX); Josiane Weschenfelder Rotta (XXX.875.160-XX); Josivan Coelho dos Santos Vasconcelos (XXX.029.794-XX); Josyverton Gomes Ferreira (XXX.391.204-XX); Joyce Lacorte Pereira Arruda (XXX.356.967-XX); Joyce Lopes de Andrade (XXX.706.997-XX); Joyce Silva Braga (XXX.467.147-XX); João Lara Resende Rabelo (XXX.863.436-XX); João Victor dos Anjos Menezes (XXX.379.381-XX); Julia Castro Mendes (XXX.119.526-XX); Julia Pagnoncelli (XXX.951.860-XX); Julia Pires (XXX.387.410-XX); Juliana Abramoski (XXX.202.599-XX); Juliana Borges Cid Taboada (XXX.695.317-XX); Juliana Fagundes da Cunha (XXX.354.710-XX); Juliana Lima Ferreira dos Santos (XXX.099.221-XX); Juliana Maria Nascimento Santos (XXX.468.045-XX); Juliana Yamada da Cunha Bastos (XXX.104.697-XX); Juliana de Oliveira Teixeira (XXX.218.737-XX); Julianni Schultz Rosa (XXX.023.850-XX); Juliano Vieira Gregorio (XXX.262.261-XX); Juliano dos Santos Neri (XXX.550.594-XX); Julio Cesar Nunes (XXX.525.316-XX); Julio Kendy Iwasaki Castelo Branco (XXX.527.406-XX); Juviliana Pereira Correa (XXX.123.246-XX); Kaio Oliveira Gomes (XXX.162.465-XX); Kalana Fagundes Pereira (XXX.337.340-XX); Kaline Amaral Wanderley (XXX.876.424-XX); Kam Yu Kang (XXX.133.748-XX); Karina Carvalho Campos (XXX.937.133-XX); Karine Rangel Barbosa (XXX.103.311-XX); Karla Karoline Oliveira Lima (XXX.276.195-XX); Karoline Martins Britez (XXX.929.917-XX); Katia Gustmann (XXX.164.389-XX); Kelvin Francisco Bonsere (XXX.189.709-XX); Kerley Winques (XXX.955.860-XX); Kevin Torres Ribeiro (XXX.259.868-XX); Klaus Medeiros Saettler (XXX.176.777-XX); Kleyton Souza Lima (XXX.386.804-XX); L Haua Barbosa Pereira de Miranda (XXX.226.373-XX); Laecio Henrique Mauriz Rodrigues (XXX.285.723-XX); Laiana Ribeiro Portella (XXX.315.081-XX); Laianne Carla Batista Alencar (XXX.313.103-XX); Larissa Cristina Silva Justino (XXX.343.752-XX); Larissa Gabriela de Abreu Toledo de Oliveira (XXX.161.496-XX); Larissa Nepomuceno Zanotto (XXX.136.231-XX); Larissa Nunes Mota (XXX.517.961-XX); Leandro Cerqueira Barros (XXX.324.395-XX); Leandro Guimaraes de Freitas (XXX.705.053-XX); Leandro Hebert de Souza Oliveira (XXX.159.761-XX); Leandro Max de Lima Silva (XXX.661.554-XX); Leandro Rocha de Carvalho (XXX.738.415-XX); Leandro Teixeira de Sousa (XXX.776.933-XX); Leandro William Pereira (XXX.153.727-XX); Leonardo Bortolotti Santos (XXX.824.100-XX); Leonardo Cardoso Souza (XXX.481.465-XX); Leonardo D Almeida Monteiro Rezende (XXX.210.155-XX); Leonardo Rocha de Almeida (XXX.356.810-XX); Leonardo Rodrigues Carvalho (XXX.138.561-XX); Leonardo Silva Arroxelas Macedo de Luna (XXX.322.394-XX); Leonardo da Silva Matos (XXX.661.345-XX); Leopoldo de Jesus Pereira Munhoz (XXX.580.460-XX); Leticia Costa do Rosario (XXX.501.035-XX); Leticia Felipe Felix Saude (XXX.454.661-XX); Leticia Goncalves (XXX.146.416-XX); Leticia Krauss Provenzano (XXX.800.686-XX); Leticia Laurindo de Bonfim (XXX.658.459-XX); Leticia Serrano Saladini (XXX.258.758-XX); Lidiane Leal Lima (XXX.128.286-XX); Lilian Baia Lopes (XXX.958.939-XX); Lilian Felizardo Lima Cardoso (XXX.587.244-XX); Lilian Zanella (XXX.291.989-XX); Lilian da Silva Ramos (XXX.707.756-XX); Lincoln Valerio Andrade Rodrigues (XXX.933.288-XX); Livia Cristina de Souza Oyo (XXX.577.461-XX); Livia Maria Trindade Lucena (XXX.826.334-XX); Lo Huama Santos Casemiro (XXX.902.607-XX); Lorrane Cristina Passos Sezinando (XXX.052.557-XX); Luana Bergmann Soares (XXX.950.889-XX); Luana Miranda Batista Garcia (XXX.887.129-XX); Luana Santos de Oliveira (XXX.617.319-XX); Luana Vanessa de Oliveira (XXX.583.174-XX); Luana de Freitas Vignola (XXX.243.279-XX); Luane Alessandra Soares Cezar (XXX.404.750-XX); Luane Faustino Costa (XXX.712.117-XX); Luanna Thalia da Silva Lira (XXX.800.914-XX); Lucas Amaral Bulcao (XXX.467.635-XX); Lucas Augusto Alves Figueiredo (XXX.990.707-XX); Lucas Coelho Leobas (XXX.702.108-XX); Lucas Junqueira de Freitas Morel (XXX.353.751-XX); Lucas Lima de Castro (XXX.208.567-XX); Lucas Marques de Almeida (XXX.541.146-XX); Lucas Massaneiro Vaes (XXX.275.039-XX); Lucas Ramos do Carmo (XXX.858.286-XX); Lucas Savassi Figueiredo (XXX.168.366-XX); Lucas Vieira Freitas da Silva (XXX.250.124-XX); Lucas de Oliveira da Conceicao (XXX.895.835-XX); Lucas de Sa Andrade (XXX.118.944-XX); Lucca Maia Correia de Araujo (XXX.630.085-XX); Luciana Sabanai Trindade (XXX.848.971-XX); Luciana Silva Alves (XXX.123.851-XX); Luciana de Freitas Fernandes (XXX.729.956-XX); Luciano Henrique Silva (XXX.862.106-XX); Luciano Marquetto (XXX.293.280-XX); Lucio Henrique Ribeiro de Menezes (XXX.384.701-XX); Lucio Marcio Targino Junior (XXX.772.844-XX); Luckas Eugenio de Sousa (XXX.375.106-XX); Ludmila Losada da Fonseca (XXX.183.910-XX); Luis Klaus Alves da Rocha (XXX.113.220-XX); Luiz Antonio Goncalves Rodrigues de Souza (XXX.056.478-XX); Luiz Antonio Sanchez de Miranda (XXX.423.448-XX); Luiz Claudio de Azeredo Coutinho (XXX.625.117-XX); Luiz Fernando Alves Oliveira (XXX.200.961-XX); Luiza Gaspar Feio (XXX.901.602-XX); Luiza Lima Guimaraes (XXX.656.511-XX); Luiza Soares Sabioni Martins (XXX.016.931-XX); Luzia Yuriko Miyata (XXX.911.746-XX); Luziane Martins Durães (XXX.528.185-XX); Magno Costa Pereira (XXX.613.383-XX); Maicon Barcellos Chaves (XXX.595.990-XX); Maicon Sotoriva (XXX.859.570-XX); Maira Ludna Duarte (XXX.959.744-XX); Mara Elissandra dos Santos Dutra (XXX.265.850-XX); Marcelle Cristina da Silva Bastos Vasconcelos (XXX.516.086-XX); Marcelo Assaife Lopes (XXX.958.057-XX); Marcelo Carneiro Goncalves (XXX.103.722-XX); Marcelo Oliveira Ribeiro (XXX.113.313-XX); Marcia Aparecida da Silva (XXX.323.796-XX); Marcio Kaique Lucio Alves (XXX.515.094-XX); Marcio Luis Borella (XXX.873.448-XX); Marcio Marcal de Aguiar (XXX.907.507-XX); Marcio Vinicius Santana Dantas (XXX.834.575-XX); Marco Prado Masella (XXX.137.698-XX); Marco Tulio Brandao Sampaio Procopio (XXX.558.506-XX); Marcos Felipe Lopes de Almeida (XXX.335.526-XX); Marcos Paulo Cardozo Campos (XXX.611.147-XX); Marcos Paulo Dornellas (XXX.610.467-XX); Marcos Vinicius Ferreira e Silva (XXX.385.103-XX); Marcos Vinicius Nunes da Costa (XXX.025.801-XX); Marcos Zanardo Berti (XXX.310.717-XX); Marcus Vinicius Berberick (XXX.214.456-XX); Marcus Vinicius Silveira Ribeiro (XXX.802.736-XX); Maria Avila Branquinho (XXX.911.108-XX); Maria Clara da Rocha Cardoso (XXX.228.877-XX); Maria Esther Ricci da Silva (XXX.566.718-XX); Maria Fernanda Nogueira (XXX.527.877-XX); Maria Gabriela Oliveira Galvão (XXX.150.811-XX); Maria Ines Diel (XXX.567.950-XX); Maria Isabella de Souza Feitosa (XXX.555.734-XX); Maria Luciana da Silva de Santana (XXX.341.614-XX); Maria Maricely Trigueiro de Lima (XXX.027.444-XX); Mariana Barroso Saadi Leite (XXX.351.027-XX); Mariana Duarte de Oliveira (XXX.443.319-XX); Mariana Machado Laplace (XXX.027.627-XX); Mariana Vasconcelos Rodrigues Lopes Araujo (XXX.860.927-XX); Mariana de Souza Alves Ferreira (XXX.307.164-XX); Mariane Carolina de Almeida (XXX.923.599-XX); Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda (XXX.544.176-XX); Mariele Borkowski Rodrigues (XXX.232.040-XX); Marilia Evellyn de Santana Dias (XXX.457.044-XX); Marina Fonseca Seelig Falcao (XXX.851.340-XX); Marina Ildair Jardim de Farias (XXX.257.470-XX); Mario Sergio Evaristo Costa Cunha (XXX.957.357-XX); Marlon Loureiro de Toledo (XXX.165.901-XX); Marx Gomes Van Der Linden (XXX.941.224-XX); Mateus Amoedo Zani (XXX.716.596-XX); Mateus Galvao Prata (XXX.219.636-XX); Mateus Quinto da Silva (XXX.122.767-XX); Mateus Santos Carapia (XXX.181.595-XX); Mateus da Silva Favero (XXX.630.190-XX); Matheus Blaas Bastos (XXX.338.900-XX); Matheus Ferreira Leite (XXX.581.091-XX); Matheus José Silva de Souza (XXX.440.201-XX); Matheus Leal Marconatto (XXX.778.530-XX); Matheus Paixao Medeiros Alves da Costa (XXX.632.417-XX); Mauricio Antonioli Schmitz (XXX.683.200-XX); Mauricio Artur dos Santos Souza (XXX.844.385-XX); Mauricio Genari (XXX.782.810-XX); Max Denisson Mauricio Viana (XXX.244.854-XX); Mayara Carvalho Passos (XXX.485.101-XX); Mayara Gualberto de Souza de Freitas de Pinho (XXX.139.715-XX); Meriam da Silva Barros Saraiva (XXX.126.083-XX); Michael Vitor Zancanella Barboza (XXX.601.386-XX); Michel Mingote Ferreira de Azara (XXX.985.326-XX); Michel Tadeu do Rosario Rocha (XXX.645.167-XX); Michele do Amaral Duarte Prebianca (XXX.240.019-XX); Michell Thompson Ferreira Santiago (XXX.940.695-XX); Michelle Vieira Fernandez de Oliveira (XXX.782.845-XX); Michelly Eustaquia do Carmo (XXX.344.276-XX); Miguel Wilson Regueira Ribeiro (XXX.663.804-XX); Miguel de Oliveira Ataide (XXX.467.584-XX); Mikaelly de Araujo Aquino (XXX.117.781-XX); Milena Helmer Lauer (XXX.080.377-XX); Milena Ramos de Sa (XXX.757.733-XX); Mirielly Krystini Saldanha dos Santos (XXX.877.267-XX); Mona Larissa Costa Freire (XXX.598.772-XX); Monica Araujo Cavalcante Valverde (XXX.891.235-XX); Monica Chagas da Costa (XXX.623.440-XX); Monica Correia Santos (XXX.804.474-XX); Monica dos Santos de Brito (XXX.425.895-XX); Munik de Araujo Miranda Dumas (XXX.237.277-XX); Nadia Vassileva Nedialkova (XXX.349.712-XX); Naiana Oliveira dos Santos (XXX.589.820-XX); Nara Rattes de Melo (XXX.749.666-XX); Nassara Beatriz de Pontes Santos (XXX.088.474-XX); Natalia Cristina Ramos dos Santos (XXX.142.011-XX); Natalia Eugenia da Cunha Pegado (XXX.062.984-XX); Natalia Gomes Pessoa de Moraes (XXX.063.584-XX); Natalia Maria Vieira Pereira Caldeira (XXX.630.366-XX); Natalia de Matos Martins Liess (XXX.706.851-XX); Natalia de Souza e Souza (XXX.350.127-XX); Nathalia Julinda Ribeiro Coutinho Wanderley (XXX.340.644-XX); Nathalia Karina Silvano Schotts (XXX.326.737-XX); Nathalia Piau Maffia (XXX.458.551-XX); Nathan Rodrigues Magina Mouro (XXX.561.887-XX); Nattacha Lidiany Fernandes dos Santos (XXX.787.141-XX); Nearia dos Santos Souza (XXX.301.803-XX); Neiva Simao (XXX.960.240-XX); Nelson Kock Junior (XXX.416.719-XX); Nicholas Rocha dos Santos (XXX.769.607-XX); Nilton Francisco Rodrigues de Souza (XXX.529.301-XX); Nivea Neyara Bomfim Melo (XXX.594.015-XX); Ohana Boy Oliveira (XXX.467.057-XX); Olena Rudenko (XXX.576.361-XX); Olga Santana Guimaraes Morais (XXX.218.363-XX); Otilia Maria Soares Gomes Araujo (XXX.284.023-XX); Pablo Luis Nunes da Silva (XXX.209.830-XX); Pamela Vasconcelos de Miranda (XXX.985.662-XX); Pamella da Silva Gaspar (XXX.150.507-XX); Patricia Gabrielle Rodrigues Nogueira Xavier (XXX.033.301-XX); Patricia Gomes Loureiro (XXX.273.387-XX); Patricia Roggerio da Rocha (XXX.044.738-XX); Patrick Coutinho Ramos (XXX.568.617-XX); Paula Reuter de Oliveira Guerra (XXX.157.317-XX); Paula Roberta Juraszek Sarda (XXX.926.919-XX); Paula Rossi Gonzalez (XXX.855.718-XX); Paula Schneider dos Santos (XXX.251.010-XX); Paulo Eduardo Benites de Moraes (XXX.299.511-XX); Paulo Estevao da Cruz Lima Junior (XXX.590.341-XX); Paulo Gabriel Soares Pereira (XXX.039.836-XX); Paulo Henrique Pereira da Cruz (XXX.279.176-XX); Paulo Inacio Prysthon de Mello (XXX.276.954-XX); Paulo Jose Viana de Alencar (XXX.233.702-XX); Paulo Roberto Silveira Machado (XXX.655.229-XX); Pedro Augusto Resende Amorim (XXX.820.016-XX); Pedro Dolabela de Lima Lopes (XXX.682.231-XX); Pedro Elias Weber de Deus Amaral (XXX.552.141-XX); Pedro Henrique Fernandes Macedo (XXX.728.171-XX); Pedro Volpi Nacif (XXX.672.407-XX); Perla Lucilia Silva Rocha (XXX.923.903-XX); Plínio Márcio Maria Filho (XXX.090.688-XX); Priscila Lima Costa (XXX.616.331-XX); Priscila Rosane Traple Rotermel (XXX.655.899-XX); Quelli Costa de Souza (XXX.352.657-XX); Rafael Alves Fernandes (XXX.280.391-XX); Rafael Barbosa da Silva (XXX.701.475-XX); Rafael Lopes de Oliveira (XXX.546.348-XX); Rafael Moreira Fortes (XXX.226.087-XX); Rafael Rosa da Silva (XXX.989.540-XX); Rafael Sales Leao Barbosa (XXX.565.945-XX); Rafael Silveira Freire (XXX.138.376-XX); Rafael Tavares Kratka (XXX.586.171-XX); Rafael de Carvalho Moura (XXX.380.347-XX); Rafael de Castro Ballarin (XXX.285.931-XX); Rafaela Vargas Alves Anthes (XXX.498.647-XX); Raian Matias de Almeida (XXX.053.916-XX); Raiana Neysa de Medeiros Macedo (XXX.340.354-XX); Raissa Felix Meirelles (XXX.956.537-XX); Raitan Biz Rigon (XXX.799.739-XX); Rangell Figueiredo de Oliveira (XXX.579.176-XX); Ranice Hoehr Pedrazzi Pozzer (XXX.251.770-XX); Ranieri Batista da Costa (XXX.728.664-XX); Raphael Braibante Flores (XXX.699.920-XX); Raphael Jose Ferreira Felizardo (XXX.842.996-XX); Raphael Nunes da Silva Oliveira (XXX.843.265-XX); Raquel Diogo de Souza Silva (XXX.858.726-XX); Raquel Mesquita Almeida (XXX.637.376-XX); Rebeca Chaves Batista (XXX.666.363-XX); Rebeca Samico Rodrigues Barreto (XXX.675.134-XX); Regis Josimar Adornes de Souza (XXX.307.390-XX); Renan Lucas Miorin (XXX.340.789-XX); Renan Rodrigo Duarte (XXX.455.640-XX); Renan de Matos Duarte (XXX.225.150-XX); Renata Coelho Silveira Soares Rocha (XXX.012.597-XX); Renata Elias da Rocha (XXX.271.437-XX); Renata Guedes (XXX.869.741-XX); Renata Silva dos Santos (XXX.528.153-XX); Renata Vitoria da Silva Sobral (XXX.077.234-XX); Renato Faria Leite (XXX.290.096-XX); Renato da Silva Souza (XXX.552.394-XX); Rhani Baluta (XXX.803.389-XX); Ricardo Alan Barros Assuncao (XXX.920.926-XX); Ricardo Dias de Castro (XXX.385.876-XX); Ricardo Lucio de Lima Ribeiro (XXX.470.241-XX); Ricardo Miranda de Sousa (XXX.040.671-XX); Richard Hainz (XXX.915.558-XX); Rivanildo Matos Santos (XXX.653.675-XX); Roberta Henriques Azevedo de Carvalho (XXX.550.386-XX); Roberta Valle do Amaral de Souza (XXX.536.477-XX); Roberto Matheus Ferreira Costa (XXX.557.138-XX); Roberto Silva Patricio (XXX.610.621-XX); Robson Domingos Vieira (XXX.403.291-XX); Robson Reis Pereira (XXX.744.591-XX); Robson Santiago Viol (XXX.035.836-XX); Rodrigo Borges da Silva (XXX.453.960-XX); Rodrigo Halley dos Santos Reis (XXX.740.265-XX); Rodrigo Jose Gomes (XXX.859.919-XX); Rodrigo Mallmann Lucas (XXX.183.547-XX); Rodrigo Marengo Bergamim (XXX.405.861-XX); Rodrigo Nunes Silva (XXX.370.701-XX); Rodrigo Otávio Valente Ribeiro da Silva (XXX.032.851-XX); Rodrigo Paulo Rodrigues da Silva (XXX.550.584-XX); Rodrigo Pereira Armao (XXX.607.890-XX); Rodrigo Ramos Nogueira (XXX.500.018-XX); Rodrigo Resende de Vasconcelos (XXX.063.285-XX); Rodrigo Rocha Pinheiro (XXX.191.653-XX); Rodrigo Uchoa Cavalcanti de Araujo (XXX.724.764-XX); Rodrigo Vieira Marques (XXX.214.351-XX); Rodrigo Vinicius Brito Lira (XXX.989.284-XX); Rodrigo dos Santos Camelo (XXX.363.494-XX); Roger Valerio de Vargas Rex (XXX.157.730-XX); Rogerio Nitsch (XXX.659.588-XX); Rolf Andreas Fromming (XXX.143.379-XX); Romulo Freitas Francelino Dias (XXX.712.793-XX); Romulo Mendes Figueiredo (XXX.563.367-XX); Ronaldo Jose de Oliveira Junior (XXX.151.536-XX); Ronaldo Leite Matias (XXX.551.204-XX); Ronaldo Luis Almeida de Carvalho (XXX.800.866-XX); Rosangela Leffa Behenck (XXX.898.860-XX); Rubens Chartuni (XXX.557.378-XX); Rubens Tadeu Hock Junior (XXX.832.179-XX); Ruggery Meira Navarro Ribeiro (XXX.797.164-XX); Samuel Lima de Farias (XXX.047.484-XX); Samuel Silveira (XXX.960.018-XX); Sander Luan Monteiro Nunes (XXX.696.424-XX); Sandro Rodrigues Gouveia (XXX.326.717-XX); Sarah Gomes Barroso (XXX.524.331-XX); Sarah Raquel Alves Torquato Clerton (XXX.328.793-XX); Sarah Stefhane Ferreira de Oliveira (XXX.297.296-XX); Saulo de Souza Melo (XXX.243.676-XX); Sergio Babucar Pinheiro Sisse (XXX.127.957-XX); Shanda de Freitas Couto (XXX.412.230-XX); Sidney Goncalves Gonzalez Alves (XXX.142.425-XX); Silas Ferraz Matos (XXX.335.045-XX); Silas Weslei Ramos Zerbinato (XXX.867.617-XX); Silomar Ilha (XXX.654.050-XX); Silvia Bolzan Arroque Russowsky (XXX.913.940-XX); Silvia Fernandes Pereira (XXX.501.287-XX); Silvinha Sousa (XXX.479.871-XX); Silvio Lisboa Schuster (XXX.295.330-XX); Simao Pedro Bogoni (XXX.179.879-XX); Solange dos Santos Costa (XXX.747.147-XX); Stael Maria Vieira Barquette (XXX.910.506-XX); Stella Habigzang de Lima (XXX.221.510-XX); Stephanie Lyanie de Melo e Costa (XXX.181.766-XX); Suelen Cristiane Freitag (XXX.883.840-XX); Sylvia Ferreira dos Santos (XXX.098.737-XX); Taciana Silveira Passos (XXX.375.595-XX); Taia Maria Berto Rezende (XXX.449.191-XX); Taironny Carvalho Saraiva Alves Maranduba (XXX.562.563-XX); Talita Santos de Oliveira (XXX.840.531-XX); Talles Humberto Souza Moreira (XXX.625.441-XX); Talvanes Cavalcante de Melo (XXX.737.994-XX); Tarcisio Andrade de Carvalho (XXX.157.233-XX); Tassia Hallais Verissimo (XXX.811.047-XX); Thais de Oliveira Sant Anna Campanha (XXX.709.827-XX); Thaize Meire Lopes da Silva (XXX.845.475-XX); Thales Silva Heck (XXX.594.376-XX); Thamara Ferreira Santos (XXX.320.574-XX); Thayna Cardoso Alves (XXX.475.321-XX); Thiago Aguiar de Melo (XXX.756.694-XX); Thiago Alves Rodrigues (XXX.693.783-XX); Thiago Andrade Ferreira Doria (XXX.987.765-XX); Thiago Antonio Albuquerque da Silva (XXX.273.761-XX); Thiago Aparecido Bonifácio de Souza (XXX.147.066-XX); Thiago Barbosa Silva (XXX.224.857-XX); Thiago Bruno Carvalho (XXX.984.373-XX); Thiago Candido Alves Rocha Silva (XXX.285.616-XX); Thiago Carboni Petroli (XXX.930.050-XX); Thiago Dantas Bhering Dominoni (XXX.008.241-XX); Thiago Felipe da Silva de Souza (XXX.478.243-XX); Thiago Henrique Santos (XXX.493.225-XX); Thiago Luiz Bernardo da Silva (XXX.977.847-XX); Thiago Luiz Ito Moreira (XXX.542.051-XX); Thiago Miller de Campos Viana (XXX.167.600-XX); Thiago Oliveira Nascimento (XXX.009.577-XX); Thiago de Carvalho Milet (XXX.309.705-XX); Thiago de Sousa Amorim (XXX.370.351-XX); Thyara Braga de Araujo (XXX.383.405-XX); Tiago Fonseca Medeiros (XXX.754.561-XX); Tiago Januario Carvalho (XXX.759.860-XX); Tiago Matos Santos (XXX.630.295-XX); Tobias Saraiva Cavalcante Junior (XXX.958.403-XX); Tomas Pinheiro Della Giustina (XXX.673.321-XX); Twygg Correa Barbosa Alves (XXX.639.386-XX); Túlio Felix Silva Oliveira (XXX.879.524-XX); Uilton dos Santos Oliveira (XXX.059.215-XX); Vagner Oliveira Santos (XXX.144.795-XX); Valeria Alves de Freitas Werneck (XXX.342.237-XX); Valeria Metroski de Alvarenga (XXX.573.459-XX); Valerice Fonseca Cabral (XXX.594.483-XX); Vanderlei Bruno Junior (XXX.752.438-XX); Vanderlei Franck Thies (XXX.878.200-XX); Vanderson Santos Fernandes (XXX.178.353-XX); Vanessa Carolina dos Santos Magri (XXX.398.507-XX); Vanessa Cerqueira dos Santos (XXX.369.595-XX); Vanessa Ferreira Lopes (XXX.003.207-XX); Vanessa Gomes Pereira (XXX.104.717-XX); Vanessa Paiva Leite de Andrade (XXX.829.504-XX); Vanessa Piauilino Gomes Santos (XXX.744.034-XX); Vanessa dos Santos Xavier (XXX.794.251-XX); Victor Bandeira Santos (XXX.193.587-XX); Victor Hugo Cavalcanti Ferreira Silva (XXX.295.384-XX); Victor Mauricio Barbosa de Vasconcellos (XXX.153.667-XX); Victor Maus (XXX.888.020-XX); Victor Meireles Aires (XXX.198.140-XX); Victor de Carli Lopes (XXX.211.350-XX); Victor de Siqueira Oggioni (XXX.137.957-XX); Vinicius Fernandes Maraes (XXX.494.311-XX); Vinicius Machado Calixto (XXX.808.461-XX); Vinicius Moraes Barcellos (XXX.075.780-XX); Vinicius Mota Rezende (XXX.876.111-XX); Vinicius Novaes Machado (XXX.417.091-XX); Vinicius Nunes Ribeiro Silva (XXX.208.421-XX); Vinicius Pereira de Abreu (XXX.466.968-XX); Vinícius de Oliveira Floriano (XXX.754.761-XX); Vitor Bastianello Mostardeiro (XXX.506.420-XX); Viverano Belix de Santana Oliveira (XXX.400.021-XX); Vivian Daniele de Lima (XXX.204.816-XX); Viviana Lopes Fernandes (XXX.850.267-XX); Viviane Lima Carvalho (XXX.784.375-XX); Viviane Victor da Silva (XXX.214.487-XX); Viviele Andresa Gastmann (XXX.901.839-XX); Vladimir Ferrari Puzone (XXX.038.288-XX); Wagner da Costa Alves de Jesus (XXX.443.577-XX); Wagner de Sousa da Silva (XXX.898.338-XX); Waldomiro Alessandro Souza Alves (XXX.789.121-XX); Wallace Batista dos Santos (XXX.769.075-XX); Walmar de Holanda Cavalcanti Correa de Andrade (XXX.344.824-XX); Walter Rezende do Amaral (XXX.163.881-XX); Wanderson Serrao Rodrigues (XXX.678.703-XX); Warley Oliveira Silva (XXX.253.176-XX); Washington Alves Freire Filho (XXX.213.474-XX); Wellington Rodolfo de Souza (XXX.333.426-XX); Wellington da Silva (XXX.687.827-XX); Wemerson Salvador Victor (XXX.283.066-XX); Wendell Neris Albuquerque de Carvalho (XXX.997.796-XX); Williams Thiago de Oliveira Azevedo (XXX.739.724-XX); Willian da Silva Xavier (XXX.647.228-XX); Wilnne Janne Pinheiro Mota (XXX.463.893-XX); Yan Rafael Nascimento da Silva (XXX.970.344-XX); Yuri Medeiros de Lima (XXX.492.620-XX); Yuri Pessoa Marques Costa (XXX.541.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.a. - Comando da Marinha; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; Empresa Gerencial de Projetos Navais - Comando da Marinha; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Senado Federal; Tribunal de Contas da União; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/pb; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.